Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-57.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ILEGALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se são abusivas as cláusulas contratuais que versam sobre a capitalização de juros, o método de amortização de juros e a cobrança de taxas.
2. O caso em apreço está sujeito as normas consumeristas, uma vez que o Apelante e o Apelado se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e fornecedor, nos moldes dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A esse respeito, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3. O § 1o, inciso I, do art. 28, da Lei 10.931/2004 que rege o contrato de cédula de crédito bancário, autoriza que os juros, a capitalização e a periodicidade de sua incidência sejam convencionados pelas partes contratantes. 3.1. Menciona-se também o art. 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001, segundo o qual é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 12 meses, nas operações capitaneadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
4. No caso, a taxa de juros pactuada é de 1,93% ao mês, a qual, se contada na forma linear, corresponderia a 23,16% ao ano, e não à apontada no contrato que é de 25,80%, o que denota a existência de previsão contratual quanto à capitalização de juros.
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 5.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5.2. As Súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.
6. A estipulação de taxa de juros anual que não supera significativamente a taxa média de mercado não coloca o consumidor em posição de exagerada desvantagem, o que, por consequência, não autoriza o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada.
7. O serviço relacionado ao registro do contrato foi efetivamente prestado e o valor cobrado não se mostra abusivo ou onerosamente excessivo, conforme se depreende do art. 2o da Resolução 320 do CONTRAN e da tabela de preços disponibilizada pelo órgão de trânsito.
8. No que concerne a tarifa de avaliação do bem, o Apelado não comprovou à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelante, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil. Isso porque, não ficou demonstrada (i) a finalidade de tal despesa; (ii) se avaliação foi de fato realizada; (iii) quem realizou o serviço; e (iv) se houve o efetivo repasse dos valores aos respectivos prestadores ou fornecedores do serviço. Isto posto, restou caracterizada a abusividade da referida cláusula.
9. Verifica-se que não se trata de taxa ou tarifa de seguro, mas de contratação voluntária de seguro para quitação de saldo devedor do financiamento nas hipóteses previstas em apólice. No mais, não restou demonstrado que houve venda casada do serviço ou que o autor tenha sido compelido a contratar tal serviço.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.